Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas suficientes. Danos morais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais.
2 – A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não significa que o crime de estupro de vulnerável não ocorreu, sobretudo, se a conduta imputada ao réu não deixa vestígios – passava as mãos nos seios da vítima e exigia que ela fizesse sexo oral nele.
3 - As declarações firmes e coesas da vítima, que apresentou sempre a mesma versão - na escola, no Conselho Tutelar, para a mãe e em juízo -, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
4 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução, para se adequar à condição econômica do réu.
5 – Apelação provida em parte.